Tribunal: TJMT
Processo: 0000109-35.2018.8.11.0023
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000109-35.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Relações de Parentesco]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISSANDRO CARDOSO - CPF: 970.233.611-20 (APELADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), GUILHERME MARIANO CARDOSO (APELANTE), ANDREIA MARIANO CARDOSO - CPF: 042.968.761-39 (APELANTE), ELAINE DE ARAUJO SIMPLICIO - CPF: 046.937.739-99 (ADVOGADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), G. M. C. - CPF: 101.724.661-05 (APELANTE), ELISSANDRO CARDOSO - CPF: 970.233.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. LITISPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, em razão da litispendência entre ação negatória de paternidade c/c anulação de registro civil e outra ação idêntica anteriormente proposta.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de duas ações idênticas e a tardia informação de litispendência caracterizam litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, do CPC; (ii) verificar a possibilidade de revogação da gratuidade da justiça concedida ao recorrido; e (iii) analisar o pedido de concessão de gratuidade de justiça aos recorrentes.

III. Razões de decidir

3. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca do dolo da parte, sendo indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A mera existência de litispendência, por si só, não caracteriza comportamento temerário ou litigância de má-fé, especialmente quando não há elementos que comprovem que o recorrido tenha agido deliberadamente com o intuito de tumultuar o processo ou causar prejuízo à parte contrária.

5.

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, não sendo suficiente a mera alegação da existência de bens que seriam objeto de partilha em outra ação judicial.

6.

A gratuidade da justiça deve ser concedida aos recorrentes, considerando que foram inicialmente assistidos pela Defensoria Pública e que a hipossuficiência do menor é presumida, nos termos do art. 99, §§ 3º e 6º, do CPC, tratando-se de direito personalíssimo da criança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com deferimento da gratuidade da justiça aos recorrentes.

Tese de julgamento:

"1. A mera existência de litispendência, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, sendo necessária a comprovação inequívoca do dolo da parte. 2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, V, 81, 98, 99, §§ 3º e 6º, 485, V.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.029.568/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 5/6/2023; TJ-SP, RI 10014371520248260553, Rel. Fábio Fresca, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 11/11/2024; TJ-AL, AC 07007790820238020023, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, j. 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
G. M. C.
, representado por sua genitora
ANDREIA MARIANO CARDOSO
(id. 297367420), contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT (ID 297367417) movida por
ELISSANDRO CARDOSO
, que julgou parcialmente procedentes os embargos de declaração opostos pelos ora apelantes, apenas para suprir omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, em razão da litispendência com a ação autuada sob o nº 1000109-83.2017.8.11.0045.

Em suas razões recursais (id. 297367420), os apelantes alegam, em síntese, que o apelado
ELISSANDRO CARDOSO
agiu de má-fé ao propor duas ações idênticas e somente informar a existência de litispendência durante a audiência de instrução e julgamento, quando o processo já havia tramitado por considerável tempo.

Sustentam que tal conduta caracteriza comportamento temerário, enquadrável no artigo 80, V, do CPC, causando tumulto processual e prejuízos à parte contrária, que precisou contratar advogado particular e mobilizar testemunhas.

Argumentam, ainda, que o apelado omitiu sua real situação financeira, possuindo patrimônio considerável, incluindo imóveis rurais, semoventes e veículos, o que justificaria a revogação do benefício da gratuidade da justiça que lhe foi concedido.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o apelado em multa por litigância de má-fé e revogando a gratuidade da justiça.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id. 297367425), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que não restou demonstrado o dolo necessário à configuração da litigância de má-fé.

O apelado também apresentou contrarrazões (id. 316104852), defendendo a manutenção da sentença e argumentando que não agiu com má-fé, pois não tinha conhecimento da tramitação da primeira ação, tendo sido informado apenas durante a audiência de conciliação. Sustenta, ainda, que sua condição de hipossuficiência permanece, devendo ser mantido o benefício da gratuidade da justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. 308540357), absteve-se de manifestar-se sobre o mérito, por entender que não há interesse público que justifique a intervenção ministerial, uma vez que o objeto do recurso limita-se à discussão sobre litigância de má-fé e gratuidade da justiça, questões de natureza patrimonial e pessoal.

Os recorrentes pugnam pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
G. M. C.
, representado por sua genitora
ANDREIA MARIANO CARDOSO
(id. 297367420), contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT (ID 297367417) movida por
ELISSANDRO CARDOSO
, que julgou parcialmente procedentes os embargos de declaração opostos pelos ora apelantes, apenas para suprir omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, em razão da litispendência com a ação autuada sob o nº 1000109-83.2017.8.11.0045.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da litigância de má-fé

A questão central trazida no presente recurso diz respeito à caracterização ou não da litigância de má-fé por parte do apelado, que propôs duas ações idênticas e somente informou a existência de litispendência durante a audiência de instrução e julgamento.

Compulsando os autos, verifica-se que
ELISSANDRO CARDOSO
propôs em
16/01/2017
a ação negatória de paternidade c/c anulação de registro civil n. 1000109-83.2017.8.11.0045 em desfavor de
G. M. C.,
representado por sua genitora
Andrea Mariana Cardoso,
ajuizada inicialmente na Comarca de Lucas do Rio Verde onde reside, sendo redistribuída para a Comarca de Peixoto de Azevedo em razão da residência do menor na referida Municipalidade. Além disso, em
15/01/2018
ajuizou a ação em análise – PJE n. 0000109-35.2018.8.11.0023 – igualmente visando desconstituir a paternidade de
G. M. C.
e anular o Registro de Nascimento.

O art. 80 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses taxativas de litigância de má-fé, dispondo que:

"
Art. 80
. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;

Os apelantes sustentam que a conduta do apelado se enquadraria na hipótese prevista no inciso V do referido dispositivo, caracterizando comportamento temerário. Contudo, a jurisprudência consolidada dos tribunais é firme no sentido de que a caracterização da litigância de má-fé exige a comprovação inequívoca do dolo da parte, ou seja, da intenção deliberada de causar prejuízo à parte contrária ou de obstruir o trâmite regular do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE AÇÃO PROPOSTA . LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o recorrente por litigância de má-fé, em razão da repetição de ação anteriormente ajuizada com identidade de partes, causa de pedir e pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a simples repetição de uma demanda, mesmo que haja identidade com ação anterior, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art . 80 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art . 80 do CPC dispõe que a litigância de má-fé ocorre quando a parte utiliza o processo para objetivo ilegal, altera a verdade dos fatos, ou age de maneira temerária, entre outras hipóteses específicas. 4. A mera repetição de ação anteriormente proposta, configurando litispendência, não se enquadra nas hipóteses de má-fé descritas no art. 80 do CPC, pois não caracteriza, por si só, uso do processo com objetivo ilegal ou comportamento temerário .
5. Nos casos de litispendência, o CPC prevê a extinção do processo sem resolução de mérito, não implicando automaticamente a imputação de má-fé ao autor da ação repetida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso provido. Tese de julgamento:
"1. A mera repetição de ação anteriormente ajuizada, configurando litispendência, não caracteriza litigância de má-fé, salvo comprovação de uso do processo para objetivo ilegal ou conduta temerária
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 80; Lei 9.099/95, art. 55. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10014371520248260553 Santo Anastácio, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 11/11/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 11/11/2024) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA.
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . INEXISTÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. MÁ-FÉ NÃO PRESUMIDA.
SENTENÇA REFORMADA. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. I. Caso em exame: 1 - Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de nulidade contratual, por reconhecimento de litispendência, e condenou a parte autora em litigância de má-fé . II. Questão em discussão:
2 - Controvérsia acerca da aplicação da multa por litigância de má-fé, à luz da constatação de litispendência, sem demonstração de dolo processual ou prejuízo efetivo à parte contrária. III. Razões de decidir:

3 - A condenação por litigância de má-fé exige comprovação de dolo processual, não podendo ser presumida pelo simples reconhecimento de litispendência. 4 - Ausência de demonstração de que a parte apelante agiu com intenção maliciosa ou desleal, nos termos do art. 80 do CPC, impossibilitando a manutenção da multa aplicada na sentença
. 5 - Aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a configuração de litigância de má-fé à demonstração de conduta dolosa e prejuízo processual. IV . Dispositivo e tese: 6 - Teses de julgamento: "1. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação de dolo processual e prejuízo efetivo, sendo inadmissível sua aplicação com base apenas no reconhecimento de litispendência. 2. A litispendência, por si só, não caracteriza má-fé presumida ." 7 - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, e 81 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1455010/DF; TRF-1, AMS 1054098-34.2020.4.01 .3400; TJ-GO, Apelação 0408491-65.2019.8.09 .0093. (TJ-AL - Apelação Cível: 07007790820238020023 Matriz de Camaragibe, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 17/12/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2024) (destaquei)

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
"[a] aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do
art.
80
do
CPC/15
,
sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação
" (AgInt no REsp n. 2.029.568/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

No caso em análise, não há elementos suficientes que comprovem, de forma inequívoca, que o apelado tenha agido com dolo ao propor as duas ações ou ao informar tardiamente a existência de litispendência. A mera existência de duas ações idênticas, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, podendo decorrer de erro, desconhecimento ou mesmo de falha na comunicação entre o jurisdicionado e seus patronos.

Cabe ressaltar que a primeira ação foi proposta por intermédio da Defensoria Pública, quando o apelado residia na Comarca de Lucas do Rio Verde, e posteriormente foi declinada para a Comarca de Peixoto de Azevedo. Conforme alegado pelo apelado em suas contrarrazões, ele não foi mais intimado dos atos processuais após a propositura da primeira ação, o que poderia justificar seu desconhecimento quanto ao regular prosseguimento daquele feito.

Ademais, o próprio apelado, ao tomar conhecimento da existência das duas ações durante a audiência, imediatamente reconheceu a litispendência e requereu a extinção do processo mais recente, o que não se coaduna com a alegação de que teria agido com o intuito deliberado de tumultuar o processo ou causar prejuízo à parte contrária.

No caso, o fato de ter sido reconhecida a litispendência não é suficiente para evidenciar, de imediato, a má-fé do autor, sendo a consequência lógica o não prosseguimento do processo. Vale dizer que para que essa situação seja caracterizada, é necessária a demonstração de que o reajuizamento de ação idêntica se deu de forma dolosa, agindo a parte e seu patrono de forma temerária, o que, a meu ver, não restou evidenciado, cabendo destacar, ainda, que as ações foram interpostas por advogados diversos, com intervalo de tempo de, aproximadamente, um ano entre elas.

Portanto, não havendo prova inequívoca do dolo do apelado, não há como reconhecer a litigância de má-fé no caso em análise, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Da gratuidade da justiça

Quanto ao pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida ao apelado, também não merece acolhimento.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
".

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

No caso em análise, os apelantes alegam que o apelado possui patrimônio considerável, incluindo imóveis rurais, semoventes e veículos. Contudo, como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, "
a mera existência de bens imóveis ou alegações de vínculo familiar com produtores rurais não basta para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos
". (id. 297367416)

De fato, os apelantes acostaram apenas cópia da inicial da ação de reconhecimento e dissolução de união estável n.
0003251 18.2016.8.11.0023
(id. 297367408),
no qual foram arrolados bens a serem discutidos na referida ação, sem comprovar renda ou propriedade que justifique a revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem.

Dessa forma não há elementos suficientes nos autos que demonstrem, de forma inequívoca, que o apelado possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. As alegações dos apelantes baseiam-se em suposições e na existência de bens que seriam objeto de partilha em outra ação judicial, o que não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo apelado.

Portanto, não havendo prova robusta que afaste a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência,
deve ser mantido
o benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelado.

Da concessão da gratuidade de justiça aos apelantes

Os apelantes requerem a concessão dos benefícios da assistência judiciária, ao argumento que fora pleiteado ao Juízo de Primeira Instância, no entanto seu pedido não fora analisado.

Compulsando os autos, verifica-se que os apelantes, inicialmente, foram assistidos pela Defensoria Pública, que apesentou a contestação pugnando pela concessão do benefício (id. 297367353 – fl. 32).

Além do mais, consta do Estudo Psicossocial dos

autos n. 1000109-83.2017.8.11.0045, que ‘
A entrevistada relata que
trabalha em casa de família, em atividades domesticas
, que veio para esta urbe, pois na cidade que os pais moram não possui muito emprego’
(id. 167603644).

Por fim,
no que se refere à gratuidade da justiça a ser concedida ao menor, observa-se que sua hipossuficiência é presumida, nos termos do art. 99, §§ 3º e 6º, do CPC, entendimento que encontra respaldo pacífico no Superior Tribunal de Justiça, considerando-se tratar de direito personalíssimo da criança.

Dessa forma,
defiro
o pedido de gratuita aos recorrentes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025